Tribunal: TJDFT
Processo: 0726989-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática de furtos de motocicletas, adulteração de seus sinais identificadores, receptação e venda dos veículos para outras unidades da Federação. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade do Paciente, apontado como receptador habitual do grupo. Garantia da Ordem Pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.